Tribunal: TJDFT
Processo: 0728236-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTEXTO INERENTE AO TIPO PENAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta ao sentenciado para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, com aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Culpabilidade
3.1.1. Ao julgar o Tema Repetitivo 1.077, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que condenações anteriores não consideradas para caracterizar reincidência, só podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena para fins de antecedentes criminais.
3.1.2. Embora o Juízo a quo se valha de argumento para justificar as razões pelas quais não haveria bis in idem, utiliza, concretamente, apenas condenações anteriores para sustentar que o apelante deveria ter maior conhecimento da reprovabilidade de seus atos, nada mais apresentando em tal sentido, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.
3.2. Conduta social
3.2.1. A prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
3.2.2. Diferente da análise feita para o vetor culpabilidade, na presente hipótese – conduta social -, certo é que não “há que se falar em bis in idem ou afronta ao Tema 1077 do STJ, porquanto não se está considerando a condenação que configurou maus antecedentes, mas o fato contemporâneo, relativo à prática de nova infração penal quando o réu deveria estar cumprindo adequadamente sanção anteriormente imposta”. (Acórdão 1697397, rel. Desa. Nilsoni de Freitas)
3.3. Consequências do crime
3.3.1. Os prejuízos causados pela conduta criminosa praticada pelo réu, no caso concreto, não extrapolaram o tipo penal, não havendo como a ele atribuir, exclusivamente, “consequências de natureza difusa” decorrente da atividade de tráfico realizada em determinada região também por outros indivíduos.
3.3.2. Ausente qualquer condição peculiar na conduta ilícita praticada pelo réu, que transborde o tipo penal, mostra-se indevida a valoração negativa das consequências do crime com base no fundamento adotado na sentença, sendo o caso de afastar o incremento da pena-base referente a essa circunstância judicial.
3.4. Fração de exasperação da pena-base
3.4.1. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
3.4.2. À míngua de um modelo matemático pré-estabelecido pelo legislador, a utilização de um ou de outro critério como auxílio ao magistrado para a exasperação da pena-base não configura, por si só, motivo hábil a justificar a intervenção deste órgão de revisão.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a avaliação negativa dos vetores culpabilidade e consequências do crime, com consequente redimensionamento da pena corporal e de multa.